Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-21.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, regulamentando a sua representação, bem como demonstrando ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.
II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
III – Assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por MARIA DA SILVA COSTA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, no 1011940-21.2021.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.
Na origem, o juiz de piso determinou a emenda da inicial para:
· Que a parte autora demonstre sua atual condição financeira para deferimento da justiça gratuita.
· Que a parte autora traga aos autos os extratos bancários com descriminação dos descontos.
Entretanto, o comando judicial não foi atendido, razão pela qual a o processo foi extinto com o indeferimento da petição inicial:
“Vistos, etc.
Verifica-se que, intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, deixando de se ater ao comando exarado.
(...)
Fato é que, devidamente intimada a dar um mínimo de substrato probatório ao alegado, assim não o fez, limitando-se, mais uma vez, a sustentar total insciência quando ao(s) contrato(s) em discussão.
Em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de colacionar qualquer extrato bancário atestando a periodicidade dos descontos supostamente desconhecidos ou mesmo de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em fornecê-los extrajudicialmente, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.
Indene de dúvidas que o petitório inaugural, tal como exposto e consubstanciado, dificulta não só a devida apreciação meritória, mas o regular estabelecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...)
Por derradeiro, tenho que, intimada, a parte autora não comprovou com suficiência a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, reafirmando o já exposto na exordial, não se vislumbrando fazer jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.
Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
Outrossim, a teor do art. 485, I, e do art. 330, I, §1o, ambos do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta.
Ante o exposto, com lastro nos ditames legais que regem a espécie e no sólido entendimento jurisprudencial colacionado, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC.
Custas pela parte autora.
Sem honorários”.
Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) restou demonstrado no extrato previdenciário que a parte apelante aufere renda de apenas R$ 1.699,42 (mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos); (ii) que quanto a periodicidade e comprovação dos descontos, a Apelante esclarece que o mesmo é o de no 0229718478215, com início em 27/12/2017, sendo que, se encontrava ativo na data em que o extrato do INSS (ID no 56395809), fora retirado em março de 2021; (iii) que a Lei não exigência de inclusão de extrato bancário; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.
Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo para cumprir a decisão judicial, esta não foi efetivada.
Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito. (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).
Ademais, quanto à alegação de que a apresentação de extrato bancário não pode ser apresentada como requisito indispensável ao recebimento e prosseguimento da demanda, insta consignar que tal matéria vem se sedimentando nessa Segunda Câmara, conforme jurisprudência dessa Segunda Egrégia Câmara.
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda.
4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado. (TJ-MT - AC: 10008391220208110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)
Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.
Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Intime-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
-Relator-